Tribunal: TJMT
Processo: 0024280-91.2017.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024280-91.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - CNPJ: 97.482.384/0001-68 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (APELANTE), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), JACI JOSE DE SOUZA - CPF: 206.153.611-53 (APELADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), ANA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.139.781-40 (APELADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), SARA PRISCILLA SOUZA DA SILVA - CPF: 084.098.021-39 (APELADO), T. L. S. A. - CPF: 075.772.271-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - CNPJ: 97.482.384/0001-68 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELADO), ANA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.139.781-40 (APELANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), FLAVIO CARDOZO DALTO - CPF: 820.114.941-68 (ADVOGADO), JACI JOSE DE SOUZA - CPF: 206.153.611-53 (APELANTE), SARA PRISCILLA SOUZA DA SILVA - CPF: 084.098.021-39 (APELANTE), T. L. S. A. - CPF: 075.772.271-70 (APELANTE), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CHAVES DINIZ - CPF: 054.360.221-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO E O SEGUNDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL AOS FILHOS – DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO
DE CUJUS
–
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do c. STJ.

A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa do motorista da empresa de transporte segurada, escorreita a sentença que reconheceu a culpabilidade.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do familiar (genitora), sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.”
(STJ. AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014)

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis, interposta por
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA
e
INVESTPREV SEGURADORA S.A.,
contra a sentença de Id. 218829228, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de indenização por danos materiais e morais n. 0024280-91.2017.8.11.0055, movida pelas menores S.P.S. da S. e T.L.S.A representadas por Jaci José de Souza e Ana Alves de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, no que tange aos autos 002428-91.2017.811.0055 ACOLHO parcialmente a pretensão da parte autora e JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, razão por que CONDENO TUT Transportes LTda, Receptur Agencia de Viagens e Turismo LTda, e Serra Tur Viagem e Turismo Ltda de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autora, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO, por fim, as partes demandadas, também de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal equivalente a ao recebimento mensal de 43,90%,, para cada autora, salários mínimos devidos a partir da data do evento danoso. Observando-se a necessidade de formação de capital para a garantia do pensionamento, nos termos em que já consignados nesta sentença.

As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC , bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos.

As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas pelo salário mínimo (Súmula 490 do STF).

Reconhecendo contudo a ilegitimidade passiva da empresa Serra Tur Viagem e Turismo Ltda, julgando exztinta a lide sem julgamento do mérito em relação a mesma, condenando as autoras ao pagamento de honorários em favor da patrono da requerida ora reconhecida como parte ilegítima em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida..

Ainda, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, de modo que CONDENO a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor dos autores das indenizações impostas ao litisdenunciante, limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

A responsabilidade da seguradora, no entanto, estará limitada ao contratado na apólice (STJ, REsp 925.130/SP).

Quanto à lide principal, CONDENO os requeridos sucumbentes ao pagamento de custas e honorários ora arbitrados em 10% do valor da condenação., nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Quanto à lide secundária, considerando que a seguradora contestou em parte a pretensão negando a cobertura de uma das apólices, condeno a mesma ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do denunciante ora arbitrado em 10% do valor da condenação que for coberta pela apólice que a denunciada pretendeu excluir.”

Em sentença integrativa de Id. 218829294, assim restou consignado:

“Dessa feita, considerando que o salário mínimo vigente à época do acidente era de R$ 937,00, bem como o valor líquido apurado, referente a 70% dos rendimentos da vítima (R$ 1.070,00), qual seja: R$ 749,00, verifica-se que cada autora fará jus ao recebimento mensal de 35% do salário mínimo, devendo sobre o salário base (R$ 1.070,00) haver os acréscimos inflacionários e as correções salariais.

(...)

]CONDENO, por fim, as partes demandadas, também de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal equivalente ao importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário da genitora na época dos fatos com os acréscimos inflacionários que incidem sobre o salário mínimo ano a ano, para cada autora, devidos a partir da data do evento danoso. Observando-se a necessidade de formação de capital para a garantia do pensionamento, nos termos em que já consignados nesta sentença.

(...)

Reconhecendo contudo a ilegitimidade passiva da empresa VIAÇÃO JUÍNA LTDA EPP, julgando extinta a lide sem julgamento do mérito em relação a mesma, condenando as autoras ao pagamento de honorários em favor da patrono da requerida ora reconhecida como parte ilegítima em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida.

(...)

Por fim no que tange aos danos materiais condeno as requeridas ao pagamento do valor de R$ 11.145,03, abatidos os valores recebidos a título de DPVAT, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do desembolso de cada despesa e da data do sinistro no que tange ao valor atinente a motocicleta (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

(...)

Quanto aos honorários sucumbenciais deverão ser fixados sobre as parcelas vencidas, acrescidas das demais condenações liquidas que foi estipulada em sentença, perfazendo um montante único de cálculo.”

De início, se faz necessário aclarar, que derivam do mesmo evento, qual seja, o acidente automobilístico ocorrido em 2 de março de 2017, em que Elton Chaves Diniz conduzia uma motocicleta quando fora colhido por ônibus de propriedade da empresa Receptur que se encontrava em uso em linha da massa falida da empresa TUT Transportes Ltda, acidente do qual decorreu o falecimento de Rosana de Souza e lesões em Elton Chavez Diniz, 02 (duas) ações indenizatórias distintas, sendo elas: a presente, de n. 0024280-91.2017.8.11.0055, movida pelas filhas menores da falecida e a de n. 0003886-29.2018.8.11.0055, movida pelo companheiro da vítima.

Em suas razões de Id. 1218829306 a 1ª apelante, SERRA TUR VIAGEM E TURISMO LTDA, defende inicialmente a necessidade de concessão da assistência judiciária.

Aduz a existência de culpa concorrente pelo evento danoso. Ao final, requer o provimento do recurso para a concessão da assistência judiciária e o reconhecimento da culpa concorrente.

Já a 2ª apelante, INVESTPREV SEGURADORA S.A., nas razões de Id. 218829307, aduz, em síntese:

Necessidade da limitação das responsabilidades (esgotamento das coberturas da apólice);

Impossibilidade de correção e incidência de juros de mora da importância segurada;

Ausência de um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva – inexistência de nexo causal – excludente de responsabilidade: culpa exclusiva de terceiro e da vítima;

Subsidiariamente, da culpa concorrente e necessidade de redução do valor indenizatório a título de danos morais;

Necessidade de reforma do termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais;

Improcedência Do Pedido De Indenização Pensão Mensal Vitalícia;

Necessidade de reforma da atualização da condenação por pensão, consoante entendimento do STJ;

Correção monetária dos danos materiais: necessidade de adequação à jurisprudência dominante – súmula nº 43 do superior tribunal de justiça;

Necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT;e

Não cabimento de condenação em honorários sucumbenciais, em razão da ausência de resistência.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença quanto aos pontos elencados acima.

Contrarrazões pelas partes autoras nos Id.s 218829322, 218829323 e 218829324, pelo desprovimento do recurso. A TUT apresentou contrarrazões no Id. 218829325, pugnando pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmera.

Na origem, as filhas da falecida Rosana de Souza, propuseram a presente demanda indenizatória, em razão do falecimento de sua genitora no acidente automobilístico ocorrido em 2 de março de 2017, em que Elton Chaves Diniz conduzia uma motocicleta quando fora colhido por ônibus de propriedade da empresa Receptur que se encontrava em uso em linha da massa falida da empresa TUT Transportes Ltda.

O juízo monocrático reconheceu a responsabilidade do motorista da empresa TUT, pelo fatídico acidente, julgando parcialmente procedente a lide principal, bem como a denunciação da lide apresentada em face da seguradora INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Eis o motivo da insurgência das rés AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA e INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Pois bem, passo a análise dos apelos.

1. - 1º APELO - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA

Conforme relatado, infere-se dos autos que houve o indeferimento da justiça gratuita pleiteada pela parte apelante e, mesmo intimada para proceder com a regularização, não recolheu o preparo (Id. 250108195).

Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1º, ambos do CPC, que rezam:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 1º
Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas
e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”.
(destaquei).

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(TJMT. RAC nº 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).”
(TJMT. RAC nº 81040/2015, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)

Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Prosseguindo. Passo a análise do segundo apelo.

2. - 2º APELO - INVESTPREV SEGURADORA S.A.

2.1 - Necessidade da limitação das responsabilidades (esgotamento das coberturas da apólice)

A seguradora apelada, em síntese, aduz que o limite máximo estabelecido na apólice deve ser considerado para todos os processos administrativos ou judiciais decorrentes de sinistros ocorridos durante a vigência da apólice.

No ponto, falta interesse recursal à recorrente. É assim, porque, em detida análise da sentença proferida pelo juízo
a quo
, constou expressamente no
decisum
a existência de responsabilidade nos limites da apólice,
in verbis:

(...)

Assim, afasto a impugnação apresentada pela seguradora que será solidariamente responsável pela condenação ora fixada,
observando-se os limites das apólices 1002300015294 e 1002300017252
de modo que deve suportar, solidariamente com as rés, todos os danos advindos do sinistro,
ressalvando-se, logicamente, os limites das apólices
, observando-se valores atualizados pelo INPC e juros moratórios desde a citação.

E no dispositivo:

“Ainda, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, de modo que CONDENO a litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento em favor dos autores das indenizações impostas ao litisdenunciante, limitadas aos valores contratados na apólice, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

A responsabilidade da seguradora, no entanto, estará limitada ao contratado na apólice (STJ, REsp 925.130/SP).”

Dito isso, resta indene de dúvidas que, nesse ponto, a pretensão da 2ª apelante fora acolhida na origem em sua integralidade, de modo que os limites da apólice serão apurados em cumprimento de sentença.

Assim, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

2.2 - Impossibilidade de correção e incidência de juros de mora da importância segurada

Atinente à incidência de juros de mora e correção monetárias das importâncias garantidas na apólice, relativa à lide secundária, não assiste razão a apelante.

Com efeito, andou bem o juízo
a quo
ao estabelecer que aos valores contratados na apólice, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.

É assim, porque, no que diz respeito à forma de atualização do capital segurado na apólice de seguro firmada entre as partes demandadas e a litisdenunciada, os juros de mora deverão contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria.

É cediço, que a interpretação consolidada pelos Tribunais Superiores caminha no sentido de que a correção monetária é devida desde a celebração do contrato até o pagamento efetivo, especialmente nos contratos de seguro em que a cobertura tem natureza pré-fixada. O entendimento é que a apólice deve corresponder ao valor contratado atualizado, evitando o enriquecimento sem causa da seguradora às custas da desvalorização da moeda.

Dito isso, a incidência de correção monetária nas indenizações securitárias desde a celebração do contrato é uma medida necessária para assegurar a integridade patrimonial do segurado e garantir o cumprimento efetivo da função econômica e social do contrato de seguro. Essa atualização protege o equilíbrio contratual, respeitando os direitos do segurado e assegurando que o valor da cobertura mantenha seu poder de compra ao longo do tempo.

Já os juros de mora na indenização do seguro de responsabilidade civil, é cediço que estes fluem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A propósito, assim vem decidindo esta c. Câmara,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DOENÇAS OCUPACIONAIS DECORRENTES DE ESFORÇOS REPETITIVOS. NEXO CONCAUSAL. COBERTURA POR ACIDENTE PESSOAL. DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente parcial, decorrente de doenças ocupacionais causadas por esforços repetitivos no ambiente laboral, acrescido de correção monetária desde a celebração do contrato e juros legais desde a citação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e
(ii) se o termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data de celebração do contrato ou da emissão do certificado
. III. Razões de decidir O laudo pericial atestou que as patologias apresentadas pela autora possuem nexo concausal com o trabalho realizado, enquadrando-se no conceito de sinistro coberto pela apólice vigente à época. Assim, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a seguradora é responsável pelas obrigações decorrentes do contrato de seguro.
A correção monetária deve incidir desde a data de celebração do contrato, conforme entendimento do c. STJ.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro (Precedentes STJ). 2. A correção monetária sobre valores de cobertura securitária deve incidir desde a data de celebração do contrato.” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.12.2020.”
(N.U 1008888-21.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – EMBARGOS DA MAPFRE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE LINDAURA – PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL – RESPONSABILIDADE ACOBERTADA PELA APÓLICE – DANOS CORPORAIS –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA APÓLICE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS E DA AUTORA ACOLHIDOS. Os embargos da seguradora visam rediscutir matéria já decidida, sem vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis. De outro lado, constatando-se a ocorrência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade da seguradora em garantir o pagamento da pensão mensal dentro dos limites estipulados na apólice, faz-se necessária a correção do vício, a fim de se reconhecer que a obrigação de cobertura engloba os valores correspondentes ao pensionamento mensal da genitora da vítima, conforme fixado em sentença e limitado ao capital segurado para danos corporais.
A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação.”
(N.U 1003703-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONDENAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA LITISDENUNCIADA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SÚMULA 632 DO STJ -
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE - RECURSO PROVIDO.
“Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal” (TJ-MT - AI: 10060883020188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018)
Assim, sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação. Precedentes do STJ.”
(N.U 1001529-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIRO DO SEGURADO – ART. 792, C. CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, de modo que o filho do contratante é parte legítima para pleitear o recebimento, termos do art. 792, do C. Civil. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar de eventual ilícito contratual.”
(N.U 0015005-97.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

E do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. MOTORISTA EMBRIAGADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação. Precedente.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 617.627/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO PELA SEGURADORA RESPEITANDO OS LIMITES DA APÓLICE – CONSECTÁRIOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E NÃO FAZEM PARTE DESTE LIMITE
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.
II - A seguradora denunciada à lide deve responder até o limite da apólice, contudo os consectários legais deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.
III - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(N.U 1001939-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

2.3 - Ausência de um dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva – inexistência de nexo causal – excludente de responsabilidade: culpa exclusiva de terceiro e da vítima - Subsidiariamente, da Culpa Concorrente - Arts. 738, Parágrafo Único, e 945, ambos do Código Civil

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Sem razão a parte apelante. Infere-se de todo o arcabouço probatório, que restou devidamente comprovada a responsabilidade do motorista da ré segurada no acidente de carro que vitimou Rosana de Souza , consoante bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau no ato sentencial, o qual transcrevo abaixo as partes pertinentes, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Em que pese os requeridos defendam a culpa exclusiva ou subsidiariamente concorrente do condutor da motocicleta, a análise do laudo da politec p. 74 id 66827438 autos 0024280-91.2017.811.00555 é claro ao cofirmar a versão apresentada pelo requerido Elston Chaves Diniz de que o mesmo se encontrava conduzindo sua motocicleta em rotatória quanto o Onibus utilizado pela empresa TUT Transportes Ltda, em alta velocidade, o que se extrai tanto da análise das marcas de frenagem quanto do tacógrafo do Onibus, ingressou na rotatória, sem observar o sinal de pare vindo a colidir com a motocicleta.

Destaque-se que tal dinânmica é corroborada pela analise das fotografias dos veículos, destacando-se os danos no parachoque do ônibus e a destruição completa da mota que indicam claramente que ÔNIBUS de fato colheu a motocicleta conduzida pelo autor.

Ademais as alegações de que o autor não utilizou do farol ou foi imperito por não conseguir se desviar do ônibus não possuem qualquer lastro probatório, não podendo ser acolhidas.

Por fim, a alegação de que o motociclista e a passageira não estavam usando o capacete corretamente também não pode ser acolhido, visto que não foi corroborado pelas testemunhas presenciais.

Assim, sendo inequívoca a causa do acidente, qual seja a imprudência do condutor do ônibus e já demonstrada a responsabilidade da empresa TUT Transportes Ltda, Receptur e Serratur no que tange a primeira lide e TUT Transportes Ltda e Receputr na segunda lide, visto que Elton Chaves Diniz não formulou qualquer pedido em relação a empresa Serratur destacando-se, tal responsabilidade, decorre tanto do artigo 14 cc 17 do CDC, visto que enquanto fornecedor possui responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (acidente de consumo), quanto do artigo 927 CC, que é expresso ao estabelecer a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, sendo certo que aquele que lucra com uma atividade (exploração, ainda que irregular no que tange a empresa Receptur e Serratur de linha de ônibus operada pela empresa TUT Transportes Ltda) deve suportar os ônus decorrentes de tal atividade.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela apelante, restou indene de dúvidas nos autos quanto a responsabilidade única e exclusiva do motorista do ônibus utilizado pela empresa TUT Transportes Ltda, quanto ao acidente, vez que se encontrava em alta velocidade, consoante provas produzidas, quais sejam, marcas de frenagem e tacógrafo do ônibus, bem como ingressou na rotatória, sem observar o sinal de “PARE”, abalroando a motocicleta conduzida pelo companheiro de Rosana, ocasionando o falecimento desta última.

Desse modo, desrespeitadas as regras acima elencadas, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.

A propósito, assim já decidi em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR – MATÉRIAS ANALISADAS EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DA PARTE REQUERIDO / APELANTE – COLISÃO EM ROTATÓRIA ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito. A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso. Restando demonstrado, por meio da ocorrência registrada e prova oral colhida em instrução, o nexo de causalidade entre a imprudência da parte requerida / apelante com o acidente ocorrido, é seu dever reparar os prejuízos decorrentes do sinistro.”
(N.U 1001624-67.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – R
ESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE”
e “DÊ PREFERÊNCIA” – CAUSA PRIMÁRIA E EFICIENTE PARA O SINISTRO – DANO MATERIAL E DANO MORAL – OCORRÊNCIA – 1º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito. A lesão à integridade física configura o dano estético e moral indenizável. O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.”
(N.U 1000519-10.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto do apelo da ré, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual não merece reparos, ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do familiar, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra razoável, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento prematuro.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA - ULTRAPASSAGEM - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - MORTES - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS -
MORTE DO FILHO DO AUTOR - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE POSICIONAMENTO ERRÔNEO DA CADEIRA QUE TRANSPORTAVA A CRIANÇA - VALOR INDENIZATÓRIO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE PERTENCIA AO AUTOR – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO - PERDA TOTAL - VALOR DO VEÍCULO - TABELA FIPE - DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A IMEDIATA ANOTAÇÃO DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AOS RÉUS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4-
É notório o dano moral do autor que teve sua esposa e filhos vitimados com morte por acidente de trânsito, o qual deve ser mantido no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo induvidoso o sofrimento da parte no caso de morte de descendente.
(...).” (TJGO - AC 201390676102 - 39 C.Cív. - Rei. Fernando de Castro Mesquita - DJe 13.02.2017 - p. 102) (grifo nosso)

2.4 - Necessidade de reforma do termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais

No tocante aos juros de mora incidente sobre a indenização por danos morais, sem razão a apelante.

Sem delongas, em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, hipótese dos autos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Assim, irretocável a sentença.

2.4 - Improcedência Do Pedido De Indenização Pensão Mensal Vitalícia.

Aduz a apelante o desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no tocante a fixação de pensão mensal vitalícia.

Em detida análise dos autos, verifico que assiste parcial razão a recorrente.

É assim, porque, o juízo de origem fixou a pensão mensal no importe de 35% para cada autora, o que representaria 70% do valor do salário recebido pela vítima à época, bem como fixou o limite do pagamento até o atingimento dos 25 (vinte e cinco) anos de idade das filhas.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece o direito dos filhos ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2⁄3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS
. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSIONAMENTO DEVIDO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE
. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa concorrente das vítimas decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva das vítimas, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão (art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ.
Ademais, na esteira dos julgados desta Corte, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.
3. Não cabe ao STJ rever o montante fixado a título de danos morais, diante da óbice da Súmula nº 7, salvo, excepcionalmente, em casos flagrantes de irrisoriedade ou exorbitância, hipótese não configurada no caso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1027834 SC 2016/0318918-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)

Assim, merece reparo a sentença, tão somente para o fim de fixar o pensionamento por morte, limitado a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima.

2.4 - Necessidade de reforma da atualização da condenação por pensão, consoante entendimento do STJ;

Atinente a atualização da condenação por pensão, assim restou assentado na sentença,
in verbis
:

“As
prestações vencidas
serão pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então,
da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC
, bem como com incidência, ainda, de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos
.

As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas pelo salário mínimo (Súmula 490 do STF).”

A pretensão da apelante é a fixação da correção monetária e juros de mora, requerendo que estes sejam contabilizados a partir do vencimento de cada prestação mensal de pensionamento.

Dito isso, resta indene de dúvidas que, nesse ponto, a pretensão da 2ª apelante fora acolhida na origem em sua integralidade, de modo que os limites da apólice serão apurados em cumprimento de sentença.

Assim, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

2.5 - Da correção monetária dos danos materiais: necessidade de adequação à jurisprudência dominante – súmula nº 43 do STJ

No ponto, inexiste condenação em danos materiais na sentença que ora se apela, relativo aos presentes autos.

Assim, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

2.6 - Da Necessária dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT – exegese da Súmula 246 do STJ

Novamente carece de razão a apelante.

No ato sentencial, o juízo monocrático assim decidiu:

“DO ABATIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

O pedido formulado pela parte demandada e litisdenunciada, de abatimento dos valores correspondentes ao seguro obrigatório DPVAT do montante correspondente à indenização, deve ser deferido, contudo, limitado ao percentual recebido por cada autora,

Portanto, tendo o juízo monocrático deferido a compensação do seguro DPVAT, ao montante da indenização, a pretensão da 2ª apelante fora acolhida.

Assim, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

2.7 - Do não cabimento de condenação em honorários sucumbenciais - Incabíveis quando não há resistência.

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente, nesse particular.

Na hipótese, a denunciação da lide deve correr
simultaneus processus
, garantindo celeridade e economia processual, até porque a condenação do litisdenunciado não interfere na relação jurídico-substancial entre o denunciante e a parte contrária.

Com efeito, observo que foi deferida a denunciação à lide ofertada pelo réu em face da seguradora, restando configuradas, na hipótese, duas relações distintas.

Quanto à lide secundária, houve resistência da seguradora à litisdenunciação, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ora, na contestação trazida pela seguradora no Id. 218828715 - fls. 50 e ss., esta combate a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, bem como todas as teses ventiladas na exordial, de modo que se impõe a condenação da seguradora ao ônus de sucumbência, limitado a lide secundária.

É assim, porque, aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, impõe-se a condenação da seguradora ao ônus de sucumbência, limitado a lide secundária.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO de RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – DESCABIMENTO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. A revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido não pode ocorrer com base em crédito futuro, não se mostrando hábil para comprovar a alteração da situação financeira dos autores, vez que tais valores visam a reparação dos danos sofridos em decorrência do falecimento do provedor da família.
Mesmo aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro,
impõe-se a sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária
.”
(N.U 1002682-26.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU A PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA –
SUCUMBÊNCIA DA PARTE NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDADA, PELA PARTE VENCIDA
– JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula nº 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ficou evidenciado nos autos.
Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
Sobre as custas processuais a serem ressarcidas pela parte sucumbente ao vencedor, por não fazerem parte da condenação principal, deve incidir tão somente a reposição do valor nominal da moeda, por meio da correção monetária, sem que haja incidência de juros de mora.”
(N.U 0000890-91.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Dessa maneira, não merece reparo a sentença nesse ponto, devendo permanecer a condenação aos honorários de sucumbência de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do 1º apelo e CONHEÇO EM PARTE do 2º apelo e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para fixar o pensionamento por morte, limitado a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025